Tribunal: TJBA
Processo: 0501699-92.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501699-92.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: HEY JOE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ente federativo, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 2016, com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e na jurisprudência consolidada do STJ e do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto: (i) ao reconhecimento do marco inicial da prescrição intercorrente; (ii) à suposta ocorrência de atos interruptivos da prescrição; (iii) à eventual responsabilidade do Poder Judiciário pela paralisação do feito, à luz da Súmula 106/STJ; e (iv) à alegada ausência de desídia do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de que o despacho de suspensão do feito teria sido tacitamente revogado, concluindo, com base no REsp 1.340.553/RS, que o prazo da prescrição intercorrente flui automaticamente após o decurso do período de suspensão de um ano, independentemente de despacho judicial expresso. 4. A tentativa de citação posterior à suspensão não constitui revogação tácita do despacho suspensivo nem obsta a fluência do prazo prescricional, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF (Tema 390/STF). 5. O acórdão reconhece que os atos processuais alegadamente interruptivos não produziram resultado útil, tratando-se de medidas inócuas e insuficientes para afastar a prescrição, nos termos da jurisprudência consolidada (REsp 1.340.553/RS). 6. A tese de que a paralisação se deu por culpa exclusiva do Judiciário é afastada pelo colegiado, diante da ausência de bens penhoráveis e da não localização dos devedores, ônus que recai sobre o exequente na execução fiscal, não sendo hipótese de aplicação da Súmula 106/STJ. 7. A suposta diligência da Fazenda Pública, ainda que demonstrada, não possui aptidão para afastar a fluência do prazo prescricional se não resulta em atos eficazes à constrição patrimonial ou à localização do devedor. 8. Os embargos, portanto, revelam nítido caráter infringente, com o propósito de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, conforme orientação do STJ e da própria Quarta Câmara Cível do TJBA. 9. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados, com advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de reiteração protelatória. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; LEF, art. 40, §§ 2º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STF, RE 636.562/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.02.2023 (Tema 390/STF); STJ, EDcl no AgInt no AgInt na SLS 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 20.10.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 379075/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 22.02.2018; TJBA, EDcl n. 8002553-63.2023.8.05.0000.1.EDCiv, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 31.01.2022; TJBA, EDcl n. 8010150-46.2024.8.05.0001.1.EDCiv, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 07.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501699-92.2016.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada HEY JOE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD7)